Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705664-35.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERONIMO BARBOSA SANTOS APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 74527563 e documento apresentado pelo apelante (ID 74527564) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora